Tribunal: TJBA
Processo: 0519432-37.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0519432-37.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAO VITOR DE SOUZA MENEZES REIS Advogado(s): CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR APELADO: ADISERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP e outros (3) Advogado(s):VANESSA MORAES COSTA registrado(a) civilmente como VANESSA MORAES COSTA, HEITOR DA SILVA BARRETO, CRISTIANE PORTO PRESA, DANIELSON PINHEIRO BRITO, JOSE DA LUZ REIS JUNIOR, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, RENATA CINTRA LEPLETIER 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE IMÓVEL NOVO POR TERCEIRO. EX-COMPANHEIRA DO ADQUIRENTE E FUNCIONÁRIA DA CONSTRUTORA RÉ. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. ACORDO HOMOLOGADO QUE PÔS FIM À POSSE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À 4ª RÉ. EXCLUSÃO DA EMPRESA ADSERVICE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E CONDOMÍNIO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS COMPROVADOS. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUE SE INICIA COM A IMISSÃO EFETIVA NA POSSE DO BEM. IMPEDIMENTO DE POSSE POR ATO ILÍCITO. ÔNUS AFASTADO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE USO DO BEM. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$15.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A celebração de acordo homologado judicialmente na ação de dissolução de união estável entre o autor e a 4ª ré, no qual convencionada a desocupação do imóvel mediante pagamento de indenização e “a renúncia a qualquer outro valor sobre o bem” (ID 72555006), conduz à perda do interesse de agir na presente demanda quanto à ex-companheira, devendo ser mantida a sentença nesse ponto. 2. Ademais, a ausência de demonstração de vínculo direto ou omissão imputável à Administradora de Condomínio - Adservice Administração e Serviços Ltda - EPP -, afasta a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da indevida ocupação do aludido imóvel. 3. Por outro lado, a Construtora e o Condomínio respondem solidariamente pelos danos decorrentes da invasão de unidade imobiliária por terceiro, quando comprovada a falha no dever de segurança e a relação de preposição da invasora com a Construtora, que, ciente da irregularidade, não adota medidas eficazes para a retomada do bem. 4. É devido o ressarcimento dos valores gastos pelo adquirente com aluguel de outro imóvel, quando a prova documental apresentada, ainda que consubstanciada em recibo único para um período determinado, não é especificamente impugnada ou elidida pelos réus (Exegese do art. 373, II, do CPC). 5. Ademais, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagar as taxas condominiais, de natureza propter rem, somente é exigível do promitente comprador a partir da sua efetiva imissão na posse do imóvel. 6. Entanto, restando obstada a posse por ato ilícito de terceiro, com nexo de causalidade atribuível à conduta das empresas rés, afasta-se a responsabilidade do adquirente por tais débitos até que possa efetivamente usufruir do bem, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a reconvenção, com a inversão do ônus sucumbencial. 7. A situação de adquirir um imóvel e ser privado de sua posse por longo período, em razão de invasão, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, decorrente da angústia e frustração da legítima expectativa do consumidor. 8. O valor da indenização por danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser fixado em R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. 9. Outrossim, incabível o pedido de exclusão de encargos moratórios de acordo diverso, cujo inadimplemento decorreu da necessidade de arcar com aluguéis, por configurar bis in idem, uma vez que a reparação material já contempla o prejuízo financeiro alegado. 10. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA QUE SE REFORMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 05